Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-76.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809955-76.2019.8.14.0006
APELANTE: VALDERICE SILVA DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOTADA DE CARÁTER PRECÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2.

No caso vertente, extrai-se dos autos que a apelante foi internada no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna em 26/08/2019, às 17:39 horas, ou seja, posteriormente à ciência do Estado do Pará acerca do objeto da ordem emanada. Logo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como se dá na hipótese, pelo que a sentença deve ser reformada e os autos serem reencaminhados à origem para o seu regular andamento.

3. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALDERICE SILVA DA CRUZ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0009444-14.2019.8.14.0006, ajuizado em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões, id. 3692574, págs. 01/07, historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em desfavor do Município de Ananindeua e do Estado do Pará com a finalidade de sua imediata transferência par aleito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte em cardiologia, uma vez que foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio.

Diz a recorrente que após a manifestação dos demandados, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que houve perda superveniente do objeto, uma vez que no curso da ação, houve a sua internação.

No mérito, sustenta a apelante que a internação imposta judicialmente aos demandados não é capaz de exaurir a tutela jurisdicional pleiteada, dado que ela pretende a disponibilização do tratamento enquanto perdurar a necessidade.

Cita precedentes.

Postula o conhecimento do recurso, o seu total provimento com vistas a cassação da decisão recorrida, com a sua declaração de nulidade e a consequência continuidade do feito.

Certidão de tempestividade no id. 3692575, pág. 01.

Conforme certificado no id. 3692578, não foram ofertadas contrarrazões.

Recebi o recurso no efeito devolutivo no id. 3815385, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4214949, págs. 01/04, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a apelação e passo para sua análise.

Conforme relatado, insurge-se a apelante contra a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, dado que não haveria falar em perda superveniente do objeto em razão da disponibilização de leito conforme requerido.

Razão assiste à recorrente. De início, impende salientar que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo levando-se em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsistiria, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017).

No caso vertente, extrai-se dos autos que a apelante foi internada no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna em 26/08/2019, às 17:39hs (id. 3692564, págs. 01/03), ou seja, posteriormente à ciência do Estado do Pará acerca do objeto da ordem emanada. Logo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, pelo que a sentença deve ser reformada e os autos serem reencaminhados à origem para o seu regular andamento até a prolação da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, em anulando a sentença, determinar a remessa dos autos à instância de origem para o seu regular andamento.

É como o voto.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/03/2021